Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO CUMPRIDO. PEDIDO DE ACESSO A AUDIÊNCIA POR MEIO VIRTUAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO. OFENSA À LEALDADE PROCESSUAL E À BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Incensurável a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo paciente, réu denunciado por homicídio qualificado que teve contra si decretada prisão preventiva, ainda não cumprida, de participar de audiência de instrução e julgamento por meio virtual, seja por não se tratar de excepcionalidade prevista no §2o do art. 185 do Código de Processo Penal, seja por constituir afronta aos princípios da lealdade processual e boa-fé objetiva que regem o ordenamento jurídico processual. Precedentes das Cortes Superiores.

2. Ordem denegada.